Tribunal: TJSP
Processo: 2004004-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Transtorno de espectro autista. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré ao fornecimento dos tratamentos prescritos ao menor no prazo de 24 horas sob pena de multa diária. Inconformismo. Alegação de coisa julgada. Inocorrência, uma vez que o objeto da ação anterior encerrava pretensão de reembolso por tratamentos

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Transtorno de espectro autista. Decisão agravada que deferiu a tutela de urgência para compelir a ré ao fornecimento dos tratamentos prescritos ao menor no prazo de 24 horas sob pena de multa diária. Inconformismo. Alegação de coisa julgada. Inocorrência, uma vez que o objeto da ação anterior encerrava pretensão de reembolso por tratamentos realizados fora da rede credenciada da ré. Prazo concedido para o cumprimento da obrigação, por outro lado, que não se mostra adequado tendo em vista a complexidade dos tratamentos prescritos. Decisão parcialmente reformada para determinar que o cumprimento da obrigação se dê no prazo de 10 dias a partir da intimação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.32952).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004004-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado FELIPE AMARAL PASSAIA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004004-51.2020.8.26.0000 -Voto no 32952 - DVN
2
VOTO No
: 32952
AGRAVO No : 2004004-51.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES - 3a VARA CÍVEL
AGTE.
: BRADESCO SAÚDE S/A
AGDO.
: FELIPE AMARAL PASSAIA
JUIZ DE ORIGEM: FABRICIO HENRIQUE CANELAS
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Transtorno de espectro autista. Decisão agravada que
deferiu a tutela de urgência para compelir a ré ao fornecimento dos
tratamentos prescritos ao menor no prazo de 24 horas sob pena de
multa diária. Inconformismo. Alegação de coisa julgada.
Inocorrência, uma vez que o objeto da ação anterior encerrava
pretensão de reembolso por tratamentos realizados fora da rede
credenciada da ré. Prazo concedido para o cumprimento da
obrigação, por outro lado, que não se mostra adequado tendo em
vista a complexidade dos tratamentos prescritos. Decisão
parcialmente reformada para determinar que o cumprimento da
obrigação se dê no prazo de 10 dias a partir da intimação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO". (v.32952).
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em ação de
obrigação de fazer (processo no 1024389-55.2019.8.26.0361),
proposta por FELIPE AMARAL PASSAIA, menor representado
por seu genitor, em face de BRADESCO SAÚDE S/A, que deferiu
a tutela antecipada para o fornecimento do tratamento
multidisciplinar requerido pelo autor, no prazo de 24 horas, sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00 (fls.
108/109 de origem).
A agravante afirma que existe afronta à
coisa julgada, na medida em que se pretende rediscutir matéria já
decidida nos autos do processo no 1011973-60.2016.8.26.0361.
Pede a revogação da tutela provisória concedida. Subsidiariamente,
alega que o prazo concedido para o fornecimento do tratamento
pleiteado pelo agravado seria exíguo e impraticável, postulando sua
dilação para pelo menos 10 dias. Por entender presentes o risco de
dano de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de
provimento do recurso, pediu o deferimento de efeito suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004004-51.2020.8.26.0000 -Voto no 32952 - DVN
3
ao recurso. O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado.
Os autos foram inicialmente distribuídos à
Colenda 2a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que não
conheceu do recurso em razão de prevenção anterior deste Órgão,
determinando sua redistribuição (fls. 148/151).
A decisão de fls. 154/156, proferida por
este relator, deferiu parcialmente o efeito suspensivo postulado,
somente para conceder o prazo adicional de dez dias para
cumprimento da obrigação de fazer.
A
parte
contrária
foi
intimada
da
interposição do presente agravo e apresentou contraminuta (fls.
161/172).
As partes não manifestaram oposição à
realização de Julgamento Virtual.
O D. representante da Procuradoria de
Justiça apresentou manifestação nos autos opinando pelo
desprovimento do recurso (fls. 223/224).
É O RELATÓRIO.
O recurso é parcialmente provido.
Inicialmente, não é possível constatar, em
análise preliminar, a existência de coisa julgada quanto ao
decidido nos autos da ação no 1011973-60.2016.8.26.0361.
Conforme se depreende em consulta
àqueles autos, realizada por meio do sistema informatizado deste
Tribunal, a pretensão lá formulada tinha por objeto o recebimento
de reembolso de tratamentos realizados pelo agravado fora da rede
credenciada fornecida pela ré, sem limitação de sessões.
O acórdão proferido por esta Terceira
Câmara de Direito Privado naquela ocasião teve sua ementa assim
redigida:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE
NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. Beneficiário
diagnosticado como portador de autismo. Prescrição de tratamento
multidisciplinar com fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia
comportamental e para socialização e desenvolvimento cognitivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004004-51.2020.8.26.0000 -Voto no 32952 - DVN
4
Negativa de cobertura fundada em limite de sessões por tipo de
terapia. Recurso interposto pela operadora Bradesco em face de
sentença de procedência do pedido em relação a ela, e de
improcedência em relação à corré Qualicorp. A limitação de
cobertura vinculada a um número determinado de sessões, a despeito
da previsão de cobertura mínima disciplinada pela ANS, não
prevalece como exclusão válida, porque reconhecida a abusividade
em relação ao consumidor. Precedentes. Argumentos relativos à
limitação dos reembolsos impertinentes, pois a sentença já havia
condenado a operadora ao reembolso nos termos do contrato.
Sentença
confirmada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.(v.28004). (Apelação Cível 1011973-60.2016.8.26.0361
Relator Desembargador VIVIANI NICOLAU, com a participação
dos Des. CARLOS ALBERTO DE SALLES e ALEXANDRE
MARCONDES,; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro
de Mogi das Cruzes - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2018;
Data de Registro: 28/06/2018)".
A presente ação busca compelir a ré ao
custeio dos tratamentos de que o autor necessita, dentro de sua rede
credenciada, diante do diagnóstico de transtorno do espectro
autista. Se isso não for possível, no domicílio do autor, há uma
pretensão subsidiária de reembolso integral das despesas. Essa
pretensão subsidiária está amparada numa alegada falha da rede
credenciada. Daí a diferença entre a pretensão acolhida na ação
anterior, o que afasta a tese da coisa julgada.
Com relação ao prazo concedido pelo
Magistrado a quo para cumprimento da tutela de urgência deferida,
ou seja, 24 horas, a decisão recorrida comporta reforma parcial.
Muito embora se reconheça a patente
necessidade do menor à realização dos tratamentos prescritos, não
há razão para prazo tão exíguo, tendo em vista a complexidade dos
tratamentos postulados.
Assim,
a
decisão
é
parcialmente
reformada, somente para aumentar o prazo concedido à agravante
para o cumprimento da obrigação para dez dias, a partir da ciência
da decisão de Primeira Instância.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator